Tribunal: TJSP
Processo: 1023610-31.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais – Débito declarado inexigível em ação pretérita – Sentença de procedência – Recursos de ambas as partes.

COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação movida por consumidora para obter ressarcimento por abalo de crédito em relação a débito já declarado inexigível – Ações entre as mesmas partes e que discutem efeitos diversos da mesma relação jurídica –

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais – Débito declarado inexigível em ação pretérita – Sentença de procedência – Recursos de ambas as partes.

COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação movida por consumidora para obter ressarcimento por abalo de crédito em relação a débito já declarado inexigível – Ações entre as mesmas partes e que discutem efeitos diversos da mesma relação jurídica – Distribuição anterior de recurso, naquela ação, à 15a Câmara de Direito Privado deste Tribunal – Prevenção, nos termos do art. 105 do RITJSP. Recurso não conhecido, determinada sua redistribuição.